Tribunal: TJPA
Processo: 0843691-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843691-44.2017.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE JESUS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE RESERVA REMUNERADA. DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA E MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

E ESTADO DO PARÁ
,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 12841063, o qual julguei pelo improvimento, Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada
Ajuizada por
JORGE JESUS DO NASCIMENTO
, ora agravado.

Inconformado com a referida decisão o Estado, interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a isenção prevista no art. 6º, XIV da Lei Federal nº 7.713/88 apenas se aplica aos proventos de reforma e não aos de reserva remunerada, conforme a distinção estabelecida pela legislação tributária e pelo Estatuto do Policial Militar.

Destaca que a decisão agravada incorreu em nulidade ao deixar de analisar os argumentos do Estado sobre a diferença entre reserva e reforma, conforme o art. 489, §1º, IV do CPC e art. 93, IX da CF.

Ressalta que A aplicação da isenção por analogia viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, §6º da CF e no art. 111, II do CTN, além de contrariar o entendimento do STF na ADI 6025, bem como alega que a Receita Federal, através da Solução de Divergência nº 03-COSIT/2014, já esclareceu que a isenção não se aplica aos proventos de reserva remunerada.

Por fim,
pede o provimento do Agravo Interno para, consequentemente, conceder provimento ao recurso de Apelação do Estado e julgar totalmente improcedente a ação.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 13584467)
.

O IGEPREV também inconformado com a referida decisão interpôs agravo interno, sustentando sua ilegitimidade
quanto à repetição do indébito (art. 485, VI do CPC), apontando a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, bem como Necessidade de manutenção do ente estadual na lide como litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 114 do NCPC e art. 157, I, da CF/88.

Esclarece que a pretensão do recorrente abrange a obrigação de pagar, ou seja, de repetir os indébitos tributários decorrentes dos recolhimentos a título de Imposto de Renda, os quais são de responsabilidade do ente político, visto que os tributos arrecadados pertencem integralmente ao ente estadual.

Desse modo, requer que o presente recurso seja provido o recurso para reformar a decisão quanto à concessão do pedido na inicial e, principalmente, para o Estado do Pará seja mantido na lide, por ser parte legítima para a repetição do indébito, sob pena de ofensa o art. 485, VI e art. art. 114 do NCPC

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 17179177)
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelos agravantes não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como já mencionado na decisão recorrida, sobre
alegação do Estado da impossibilidade de isenção do imposto de renda sobre proventos da reserva remunerada.
A propósito, conforme já citado onde restou
fundamentado pelo magistrado que a existência de cardiopatia grave possibilita a isenção pretendida, na forma do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, assim descrito:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

É válido destacar novamente sobre
argumento de não enquadramento de isenção para enquadramento de reserva remunerada, não prospera, neste momento, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, devendo, por enquanto, ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recurso repetitivos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002.

Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010.

......................................................................................................

REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009;

AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

A propósito, conforme citado na decisão, sobre as alegações do ente estadual em que
o agravado não teria direito à isenção em virtude de o termo “reserva remunerada” não constar no dispositivo de isenção, resta inviável, de vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a esse respeito de forma favorável à isenção, assim vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ

1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ.

2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.

3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.

4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN.

5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial.

6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.

(REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010)

Assim, não vejo motivo para alterar a decisão quanto ao recurso do Estado.

Quanto ao recurso do IGEPREV, não vejo motivo para alterar a decisão, visto que conforme destacado interiormente sobre a alegação de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará não merece subsistir, tendo em mira que o IGEPREV possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, uma vez que é autarquia que possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda e possui autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, nos termos do artigo 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Vale ressaltar, ainda, há necessidade de observar, também, o descrito no art. 3º, senão sejamos:

Art. 3º - O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

I - Quanto ao segurado:

a) Aposentadoria por invalidez permanente;

b) Aposentadoria compulsória por implemento de idade;

c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e por idade; (NR LC44/2003)

d) Reforma e Reserva remunerada; e

e) salário-família; (NR LC51/2006)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

b) Pensão por ausência do segurado
.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO REQUERIDO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL.MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I- Preliminar: Legitimidade passiva do Apelante: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
II- Preliminar: Desnecessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário: o IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada
. III- Inconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça pelo Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial. IV- o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. V- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. VI- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual. VII- Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime.

(2018.01873553-65, 189.714, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)

.........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO - INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM.O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A

DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminares 1.1. Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 -
Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide.
1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade. Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento. 2- Mérito. O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido

(2016.00795248-31, 156.675, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-07)

Observa-se que os recorrentes não trouxeram argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/08/2024